Tribunal: TJDFT
Processo: 0732161-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732161-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILO DE JESUS ALVES DA COSTA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização (cancelamento de inscrição em cadastro restritivo de crédito), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante. Alega, em síntese, que: 1) juntou carteira de trabalho para comprovar que se encontra desempregado e declara imposto de renda como isento por pertencer ao grupo de família de baixa renda; 2) em caso de dúvida, requer seja realizada pesquisa nos sistemas conveniados ao Judiciário (Renajud, Sisbajud, Receita Federal). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) o autor não conseguiu demonstrar minimamente a sua hipossuficiência. Isso porque não colacionou aos autos os documentos indicados expressamente na decisão antecedente. Ao revés, restringiu-se a juntar, sobre o imposto de renda, documento que apenas demonstra que não há restituição a ser recebida e declaração do imposto retido na fonte; quanto aos outros documentos; não contribuem para comprovação de que faz jus a tal benesse. De se ressaltar que, conquanto se identifique como "desempregado", o autor é empresário individual (CNPJ 60.974.735/0001-48), não tendo trazido qualquer elemento relacionado à atividade. Consta, ainda, como proprietário de 3 veículos, tendo o mais recente valor na tabela Fipe indicado entre R$ 94.550,00 a R$ 135.748,00: (...) Ocorre que, embora o agravante não tenha cumprido integralmente a determinação judicial anterior (de juntada de comprovante de renda mensal de eventual cônjuge, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e declaração do imposto de renda), nem tenha esclarecido os fatos apontados na decisão agravada, é presumida a veracidade da hipossuficiência declarada por pessoa física (CPC 99 § 3o). E não há elementos nos autos que permitam afastar os pressupostos para a concessão da gratuidade requerida pelo agravante (CPC 99 § 2o), pois, ainda que ele possua veículos em seu nome, não seria razoável exigir que se desfizesse de seus bens para recolher as custas processuais. Além disso, o agravante comprova que exerce a profissão de motorista, mas encontra-se desempregado, não declara imposto de renda e a ação tem por objeto o cancelamento de inscrição em cadastro restritivo de crédito, o que reforça a hipossuficiência declarada. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas iniciais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de não prejudicar o andamento do processo originário. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator